Tribunal: TJMT
Processo: 1038968-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038968-05.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (RECORRIDO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
Antonio
Domingos
Debastiani
contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da SEMA/MT, visando à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR-MT 260088/2024, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Duas Marias, no Município de Feliz Natal (MT). A sentença concedeu parcialmente a ordem, determinando à autoridade coatora a observância do prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual no 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora da Administração Pública na análise do CAR-MT 260088/2024 configura ilegalidade passível de correção judicial, à luz do direito fundamental à razoável duração do processo e dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A razoável duração do processo administrativo é direito fundamental assegurado no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, o qual impõe à Administração o dever de decidir dentro de prazos razoáveis.

O Decreto Estadual no 697/2020, em seu art. 32, inciso III, estabelece o prazo de 180 dias para a análise de pedido de licenciamento ambiental trifásico, aplicável ao caso concreto.

A inércia da Administração Pública em observar o prazo legal de 180 dias desde o protocolo do CAR configura violação aos princípios da eficiência administrativa e da legalidade, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988.

A alegação de necessidade de seguir ordem cronológica (Decreto Estadual no 1.031/2017) não afasta a obrigação de respeito à duração razoável do processo, tampouco justifica a postergação indefinida da análise técnica.

A alegação de complexidade do procedimento não se sustenta, pois o próprio Decreto Estadual no 697/2020 prevê prazos compatíveis com distintos níveis de complexidade.

A determinação judicial limita-se a impor o respeito ao prazo legal, sem dispensar o interessado de atender aos requisitos legais para obtenção de licença ambiental, não caracterizando concessão automática de direitos ou benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve respeitar os prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020 para análise de Cadastro Ambiental Rural, sob pena de violação ao direito fundamental à razoável duração do processo.

A demora injustificada na análise de pedidos administrativos configura ilegalidade apta a ser corrigida por mandado de segurança, independentemente da existência de ordem cronológica interna.

A imposição judicial para observância de prazo legal não exime o particular do dever de cumprir integralmente os requisitos legais e técnicos aplicáveis à matéria ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Decreto Estadual/MT no 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual/MT no 1.031/2017; Resolução CONAMA no 237/1997, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012; TJMT, Remessa Necessária n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
, previsto no artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009, oriundo de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1038968-05.2025.8.11.0041, impetrado por ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI contra ato reputado coator atribuído ao SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT.

Na origem, o impetrante ajuizou mandado de segurança objetivando provimento jurisdicional que determinasse à autoridade coatora a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural - CAR-MT 260088/2024, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Duas Marias, localizado no Município de Feliz Natal (MT).

Em sua petição inicial, o impetrante alegou estar suportando diversos prejuízos em decorrência da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em analisar seu pedido administrativo, fundamentando sua pretensão na existência de fumus boni iuris e periculum in mora.

O magistrado singular deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando à autoridade impetrada que procedesse à análise conclusiva do CAR-MT 260088/2024, observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito apresentando defesa processual, na qual alegou, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída para comprovar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No mérito, sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, argumentando que a análise do cadastro ambiental rural apresentado ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica estabelecida no Decreto Estadual no 1.031/2017. Aduziu, ainda, que a complexidade do procedimento justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei, não havendo violação a qualquer direito do impetrante, uma vez que a análise depende também da atuação deste.

O Ministério Público Estadual, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justificasse sua intervenção nos autos, não adentrou a questão de mérito.

Ao final, o magistrado singular concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu artigo 32, inciso III, referente ao CAR-MT 260088/2024, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Duas Marias, localizado no Município de Feliz Natal (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento da decisão ser comprovado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Em cumprimento à decisão judicial, a Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT procedeu à análise do CAR-MT 260088/2024, conforme Parecer Técnico juntado aos autos, no qual foram apontadas diversas pendências a serem sanadas pelo interessado.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do reexame necessário, a douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pela ratificação da sentença sob reexame, que concedeu a segurança almejada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O presente reexame necessário versa sobre sentença proferida em mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu artigo 32, inciso III, referente ao CAR-MT 260088/2024.

Inicialmente, cumpre destacar que o reexame necessário, também denominado duplo grau de jurisdição obrigatório, encontra previsão expressa no artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009, que assim dispõe:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Trata-se, portanto, de condição de eficácia da sentença, que somente produzirá efeitos após a confirmação pelo tribunal competente, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias.

Pass
a-se
, assim, à análise do mérito da sentença submetida ao reexame necessário.

O cerne da questão posta em julgamento consiste em verificar se assiste razão ao impetrante quanto à alegada demora injustificada da Administração Pública em analisar seu pedido administrativo de Cadastro Ambiental Rural - CAR-MT 260088/2024, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Duas Marias, localizado no Município de Feliz Natal (MT).

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional no 45/2004, estabelece como garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, nos seguintes termos:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Referido dispositivo constitucional tem por escopo não apenas coibir a omissão desarrazoada no julgamento dos processos judiciais e administrativos, mas também proteger a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, insculpido no artigo 1o, inciso III, da Carta Magna.

A morosidade excessiva na resposta do Poder Público aos requerimentos que lhe são submetidos, especialmente os administrativos, como no caso em análise, impõe óbice às atividades dos administrados e retarda o desenvolvimento – inclusive econômico – do próprio Estado, razão pela qual se mostra imprescindível assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, evitando que sua duração indefinida ou ilimitada resulte em prejuízos ao interesse público e aos administrados.

No âmbito da proteção ao meio ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, instituído pela Lei no 6.938/1981, editou a Resolução no 237/1997, que estabelece conceitos, competências e regras gerais sobre os requisitos para o pedido e concessão das licenças ambientais.

O artigo 14 da referida Resolução atribui aos órgãos ambientais competentes a possibilidade de estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses. Vejamos:

"Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§1o - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§2o - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual no 697/2020 regulamentou o procedimento de licenciamento ambiental perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, estabelecendo, em seu artigo 32, os prazos a serem observados pelo órgão ambiental para a conclusão dos processos administrativos:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA."

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Duas Marias, localizada no Município de Feliz Natal (MT) – no CAR-MT 260088/2024 em 17/10/2024, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realizasse a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Considerando que o mandado de segurança foi impetrado em 28/04/2025, verifica-se que já havia transcorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, previsto no inciso III, do artigo 32, do Decreto Estadual no 697/2020, sem que a autoridade coatora tivesse procedido à análise conclusiva do pedido administrativo.

Nesse contexto, a inércia da Administração Pública em analisar o pedido administrativo do impetrante dentro do prazo legalmente estabelecido configura violação ao princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como ao direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, conforme se verifica do seguinte julgado:

"1.
Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição
. (...)"

(MS 13728/DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção,
DJe
08.02.2012 - destaquei).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública
."

(N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023 – destaquei.)

Impende ressaltar que o argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que a análise do cadastro ambiental rural apresentado pelo impetrante ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica estabelecida no Decreto Estadual no 1.031/2017, não se sustenta
,

diante da flagrante
violação ao princípio da razoável duração do processo.

Isso porque, ainda que exista previsão normativa estabelecendo critérios de prioridade para a análise dos pedidos administrativos, tal circunstância não autoriza a Administração Pública a postergar indefinidamente a conclusão dos processos administrativos, em evidente afronta ao direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Da mesma forma, o argumento de que a complexidade do procedimento justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei não merece acolhimento, uma vez que o próprio Decreto Estadual no 697/2020, em seu artigo 32, já estabelece prazos diferenciados conforme a complexidade do procedimento administrativo, variando de 30 (trinta) a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Ademais, cumpre destacar que a determinação judicial para que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020 não implica em concessão de salvo-conduto em favor do impetrante, consubstanciado na expedição de licenças e/ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei.

Pelo contrário, a medida tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pelo Decreto Estadual no 697/2020 para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá encontra-se em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença submetida ao reexame necessário, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual no 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu artigo 32, inciso III, referente ao CAR-MT 260088/2024, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Duas Marias, localizado no Município de Feliz Natal (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025